Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-83.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003363-83.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU APELADO: ADEMIR CAMBUI MESQUITA Advogado(s):MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE HEPATITE C. BOCEPREVIR (VICTRELIS). ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por beneficiário portador de hepatite C crônica, confirmando tutela provisória para fornecimento do medicamento Boceprevir (Victrelis) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistência de obrigação de cobertura de medicamento de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, além da inexistência de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Boceprevir (Victrelis), prescrito para tratamento de hepatite C crônica, sob alegação de ausência no rol da ANS e uso domiciliar; e (iii) estabelecer se a recusa de cobertura enseja indenização por danos morais e se o quantum fixado comporta redução. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois o Juízo de origem apresentou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que de forma sucinta, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC. 4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas. 5. O relatório médico constante dos autos comprova a imprescindibilidade do medicamento Boceprevir (Victrelis) para tratamento da hepatite C crônica, diante do risco de agravamento do quadro clínico, desenvolvimento de cirrose hepática e câncer de fígado. 6. A Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamento não previsto expressamente, desde que haja comprovação de eficácia científica e prescrição médica fundamentada. 7. No caso concreto, restaram preenchidos os requisitos fixados pelo STF no julgamento da ADI 7.265, diante da existência de prescrição médica, comprovação de eficácia terapêutica, inexistência de alternativa adequada e incorporação do Boceprevir ao SUS pela CONITEC à época dos fatos. 8. A circunstância de o medicamento possuir uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura, sobretudo porque o fármaco integrava o rol da ANS para tratamento da enfermidade, sendo abusiva a negativa da operadora. 9. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, especialmente diante da gravidade da doença e do risco concreto de agravamento do quadro clínico. 10. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. 11. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar, quando conste expressamente do rol da ANS e demonstrada sua imprescindibilidade terapêutica. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral indenizável.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 170, 193 e 196; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CPC, arts. 85, §11, 373, 487, I, 489, §1º, 927, III, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, §§12 e 13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, AREsp nº 3.112.935/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, REsp nº 2.112.045/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2026; STJ, REsp nº 2.146.170/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003363-83.2016.8.05.0032, figurando como apelante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelado MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.